Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-05.2020.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem nesta sede sobre inadimplemento do convencionado no ambiente de Contrato Particular de Cessão de Direitos sobre a Posse e Obrigações de Veículo pelo embargante/apelante, e, conquanto tenha havido tentativa de resolução do litígio por meio da autocomposição, fora frustrada em razão do não comparecimento da apelada/embargada à audiência conciliatória[1]. Destarte, sobreviera sentença, que julgara improcedente o pedido deduzido pelo embargante, rejeitando os embargos opostos[2]. Inconformado, o embargante apelara almejando a reforma da sentença com a consequente procedência dos embargos à execução opostos[3]. Sucede que, compulsando os autos, sobeja possível aferir-se, dos derradeiros petitórios aviados pelas partes, apelante e apelada[4], o interesse em ato conciliatório volvido à resolução do conflito jurídico que as enlaça. Destarte, a despeito do inconformismo apresentado pelo embargante/apelante, afigura-se plausível o alcance de composição entre as partes, pois trata-se de direito disponível e, ainda, verifica-se o interesse dos litigantes na resolução do litígio que os enlaça através de autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 05 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 27665579 (fl. 163). [2] Sentença de ID 27665586 (fls. 173/176). [3] Apelação de ID 27665598. [4] ID 27665605 (fls. 205/206) e ID 27665606 (fl. 207).